Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-35.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. ADOÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de furto (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP). A Defesa recorre exclusivamente quanto à dosimetria da pena, pleiteando, na primeira fase, o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para a circunstância judicial considerada desfavorável; e, na terceira fase, pugna pela aplicação de fração de diminuição mais benéfica ao réu, em razão da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para a exasperação da pena-base; (iii) determinar qual deve ser a fração de diminuição da pena, em razão da tentativa, considerando o iter criminis percorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime quando estas ultrapassam o resultado comum ao tipo penal. No caso, a vítima terá que refazer toda a instalação elétrica da casa, extrapolando os prejuízos normalmente esperados para o crime de tentativa de furto simples, ainda que parte da fiação tenha sido recuperada.
4. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável atende ao princípio da proporcionalidade e é compatível com a jurisprudência consolidada da Corte, não havendo direito subjetivo à fixação em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato.
5. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada com base no grau de avanço do iter criminis, sendo adequada a fração de 1/2 (metade) quando o agente ainda se encontrava em fase intermediária e distante da consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.